Tribunal: TJMT
Processo: 0001534-29.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001534-29.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
APELANTE: ADISLENE ALVES DE OLIVEIRA, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por ADISLENE ALVES DE OLIVIERA e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra sentença proferida nos autos de Embargos de Terceiro no 0001534-29.2019.8.11.0002 (cód. 565590), pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e, de consequência, julgou extinto com fulcro no artigo 487, I, do CPC, proposta em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e AGNALDO ALVES BORGES.
A primeira Apelante, Registra que ajuizou Embargos de Terceiro objetivando a desconstituição da penhora e consequente liberação do imóvel do lote no 10, quadra 21, do loteamento Jardim Marajoara – 2a parte, em Várzea Grande, vez que foi adquirido em 26/04/2012, antes do imóvel ser indicado a penhora pelo Exequente (26/.02.2014).
O MM. Juiz do feito julgou improcedente o pedido formulado e julgou extinto o feito.
Alega que adquiriu a propriedade do Sr, Agnaldo Alves Borges, ora apelado, em 26.04.2012, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda.
Ressalta que a escrituração do imóvel foi devidamente assinada partes e registrada no Cartório do 2o Ofício, que após 6 (seis) anos da compra, o primeiro apelante tomou conhecimento de que o imóvel foi para leilão, devido dívida de IPTU, vindo a ser arrematado, em 18/10/2018.
Aduz ter agido de boa-fé, e que após tomar conhecimento da dívida ativa de IPTU, fez o parcelamento do débito junto ao município apelado, e que vem fazendo regularmente o pagamento do parcelamento.
Requer seja aplicada a norma trazida no artigo 674, do CPC, bem como posicionamento do STJ (Súmula 84/STJ).
Pugna, assim, pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença, reconhecendo o direito da primeira apelante, para desconstituir a penhora e consequente liberação do imóvel situado no lote no 10 da Quadra 21, do Loteamento Jardim Marajoara – 2a parte, em Várzea Grande/MT, descrito na matrícula imobiliária no 6.434, do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande. (Id. no 15816484)
Intimada o Município apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos trazidos pela primeira-Recorrente.
A Segunda Apelante, alega que a compra e venda do imóvel foi adquirido no ano de 2012, ou seja, após a constituição definitiva do crédito tributário objeto do executivo fiscal, sendo inscritos as dívidas nos anos de 2002, 2003, 2004 e 2005.
Sustenta o município, que houve fraude à execução, conforme estabelecido no artigo 185 do CTN, com alteração promovida pela LC no 118/2005, aonde “estabelece a data da inscrição em dívida ativa como marco a partir do qual oneração ou alienação de bens realizados pelo devedor serão reputadas como fraudulentas.”. (sic. Id. 15816487, p. 5)
Ao final, requer, seja declarada, incidentalmente, na demanda, bem como nos autos de execução fiscal (cod. 100452), a fraude à execução fiscal, com o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico fraudulento apontado, e ainda, a determinação a manutenção da penhora do bem imóvel na execução. (id. 15816488, p. 4)
Não houve contrarrazões da Apelada.
Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relato necessário.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por ADISLENE ALVES DE OLIVIERA e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra sentença proferida nos autos de Embargos de Terceiro no 0001534-29.2019.8.11.0002 (cód. 565590), pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e, de consequência, julgou extinto com fulcro no artigo 487, I, do CPC, proposta em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e AGNALDO ALVES BORGES.
Verifica-se pelos autos de execução fiscal no 619/2006, (cod. 100452), que o Munícipio de Várzea Grande protocolou a inicial em 04.09.2006, tendo efetivada a distribuição em 16.10.2006, visando o pagamento dos créditos tributário referente ao IPTU dos anos 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, de três imóveis distintos.
Requerida a penhora de bens, esta restou frutífera recaindo sob o imóvel do lote no 10, quadra 21, do loteamento Jardim Marajoara – 2a parte, em Várzea Grande, o qual foi arrematado em segunda praça no valor de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais).
A primeira apelante apresentou embargos de terceiros objetivando a desconstituição da constrição, sob alegação de que adquiriu antes da efetivação da penhora, de boa-fé, mediante contrato de compra e venda registrado em cartório, e ainda, que procurou o município, aonde, parcelou os débitos existentes.
O embargado, segundo apelante, por sua vez, registra que a dívida objeto da execução foi constituída antes da transação do contrato de compra e venda firmado pelo devedor executado e a embargante, portanto era de conhecimento deste.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Verifica-se que a embargante firmou com o Sr. Agnaldo Alves Borges (Executado), em 26/04/2012, um "Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel Urbano", registrada e assinada no Cartório do 2o Ofício da Comarca de Várzea Grande, sobre o imóvel descrito na inicial.
Alega que, na época da transação, não havia nenhum ônus sobre o bem, o que demonstra a sua boa-fé.
Impugnação foi apresentada, aduzindo o embargado/apelante que a dívida tributária já havia sido constituída antes da formalização do contrato de compra e venda.
Pois bem.
Com efeito, é incontroverso o fato de não existir qualquer averbação da restrição judicial sobre o imóvel objeto do litígio anterior à sua alienação, o que leva à conclusão no sentido de que, quando da celebração do negócio jurídico de compra e venda entre o Executado e a Embargante, o bem se encontrava livre de ônus.
Por outro lado, inexiste, prova nos autos acerca de eventual ciência da adquirente acerca da situação da parte Executada, não sendo lícito ao julgador presumir a má-fé do contratante.
Sendo assim, não estão, portanto, caracterizados os requisitos supramencionados, o que impede a configuração da fraude à execução.
Ao tempo da celebração do contrato acima referido estava em vigor o Código de Processo Civil de 1973, cujo art. 593 e, após a Lei no 11.382/2006, o art. 615-A, § 3o, e o art. 659, § 4o, continham a seguinte redação:
“Art. 593. Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens:
I - quando sobre eles pender ação fundada em direito real;
II - quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência;
III - nos demais casos expressos em lei.
(...)
Art. 615-A. (...)
§ 3o Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação (art. 593).
(...)
Art. 659. A penhora deverá incidir em tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios. (...)
§ 4o A penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante auto ou termo de penhora, cabendo ao exeqüente, sem prejuízo da imediata intimação do executado (art. 652, § 4o), providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, independentemente de mandado judicial.”
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar as normas legais em comento, firmou entendimento de que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (Súmula 375, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009).
Posteriormente, o enunciado da Súmula 375 foi ratificado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 956.943/PR, sendo que o STJ definiu outras teses no Tema/Repetitivo 243:
“(...) 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:
1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.
1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).
1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.
1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5.
Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. (...) (REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014)”
Assim, para fins de caracterização da fraude à execução, não basta a simples existência de ação em curso no momento da alienação do bem, sendo indispensável que haja o registro da penhora antes dessa alienação ou, em caso de ausência de registro, a prova da má-fé do adquirente do bem, no sentido de aceitar a aquisição do bem alienado com o intuito de fraudar, o que não se verifica nos autos.
Inexiste presunção de ciência acerca da penhora se está não está averbada no ofício imobiliário, na forma do art. 659, § 4o, do CPC/1973.
No caso dos autos, o negócio jurídico de compra e venda, embora não registrada na matricula do imóvel, foi realizada antes da averbação da penhora (cerca de dois anos antes), e escriturada e registrada no Cartório do 2o Ofício de Várzea Grande.
E, conforme entendimento firmado no E. STJ, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.
Inclusive, o CPC/2015 estabelece, em seu art. 844:
“Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial.”
Diante desse contexto, que a mera existência da execução em curso quando da celebração do instrumento particular de compra e venda de imóvel, negócio jurídico anterior à penhora que se busca desconstituir, não é suficiente a caracterizar a alegada fraude à execução.
Destarte, não tendo sido comprovada a má-fé por parte da embargante e não existindo averbação da restrição judicial sobre o imóvel objeto do litígio anterior à sua alienação, deve-se concluir que referida adquirente não praticou fraude à execução, devendo ser julgado procedente os Embargos de Terceiro.
À luz do acima disposto, concluo que a sentença deve ser reformada, especialmente pela necessidade de desconstituição da penhora incidente sobre o bem móvel objeto da lide.
Em face do exposto, com fulcro no disposto no art. 932, inciso V, alínea “a” e “b”, do CPC/15, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE, e JULGO PREJUDICADO O SEGUNDO APELO, reformando a sentença atacada.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora